Tribunal: TJES
Processo: 5008648-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008648-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão proferida por juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que homologou plano de recuperação judicial, com ressalva à cláusula 5.3 e seu respectivo aditivo, e concedeu a recuperação judicial, condicionando seu cumprimento às disposições do plano e à fiscalização da administradora judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores incorre em ilegalidade por prever tratamento supostamente privilegiado ao Banco do Brasil, credor da Classe II – Garantia Real; e (ii) estabelecer se a cláusula que autoriza a venda de ativos da recuperanda viola o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 por ausência de especificidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A homologação do plano de recuperação judicial observa a soberania da assembleia geral de credores, que aprovou o plano por maioria qualificada de votos, conforme determina o artigo 45 da Lei nº 11.101/2005.

4.
A cláusula relativa à dação em pagamento ao credor com garantia real (Banco do Brasil) não configura tratamento desigual entre credores da mesma classe, pois foi proposta previamente ao aditivo e aprovada em assembleia geral, sem oposição tempestiva nos termos do artigo 39 da LREF.

5.
A diferenciação entre os regimes de pagamento nas diversas classes de credores não caracteriza, por si só, ofensa a
par conditio creditorum
, desde que respeitada a igualdade dentro de cada classe, o que foi observado no caso.

6.
A cláusula de venda de ativos (cláusula 4.4) não contraria o artigo 66 da Lei nº 11.101/2005, pois qualquer alienação dependerá de autorização judicial, conforme já decidido na origem.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais assegura a intervenção mínima do Poder Judiciário nos aspectos econômicos do plano, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação do plano de recuperação judicial aprovado por maioria qualificada em assembleia geral de credores observa a soberania prevista no artigo 45 da Lei nº 11.101/2005.

2. Não há violação a
par conditio creditorum
quando há tratamento distinto entre classes de credores e igualdade dentro de cada classe.

3. A previsão de alienação de ativos da recuperanda é válida desde que submetida previamente ao crivo judicial, conforme artigo 66 da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 39, 45, 49, § 2º, 50, I, e 66; Código Civil, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgInstr 0012650-63.2020.8.16.0000, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 16.03.2021; TJRS, AI 0058525-33.2021.8.21.7000, Relª Desª Cláudia Maria Hardt, j. 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
I&M PAP
É
IS E EMBALAGENS LTDA
em face da r. decisão, contida no evento 44045800 dos autos de origem, proferida pela magistrada da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação de recuperação judicial ajuizada pela
FRIGORÍFICO CORELLA LTDA
, homologou o plano de recuperação judicial da empresa, ressalvada a cláusula 5.3, bem como seu aditivo, e concedeu a recuperação judicial à sociedade empresária, “
cabendo a ela adotar as medidas enumeradas no plano de recuperação, com as modificações decididas na Assembleia de Credores, procedendo-se ao seu devido cumprimento nos termos do artigo 59 a 61 da Lei 11.101/2005, sob a fiscalização da Administradora Judicial nomeada
”.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 8882808, em resumo, a agravante alega que: I) “
o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Agravada, mais precisamente na cláusula 4.3.2, prevê a dação em pagamento do imóvel, de matrícula 67.757, ao único da classe II, o Banco do Brasil. Nesse sentido, merece que destaque que, além de dirigida a um único credor - Banco do Brasil, destoa sobremaneira das previsões de pagamento oferecidas às demais classes sujeitas aos efeitos da recuperação judicial
” (fl. 07); II) “
Além do plano oferecer em pagamento um ativo diverso daquele previsto no instrumento cedular originário da dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial, o plano incorre na prática ilegal de favorecimento de um único credor em detrimento dos demais credores concursais, ao ofertar bem superior a própria dívida que constou no quadro geral de credores, o que não se aceita
” (fl. 08); III) “
considerando tratar-se de bem diverso daquele previsto no instrumento cedular que conferiu a condição de credor integrante da classe II – Garantia Real em favor do Banco do Brasil, de rigor seria realizar a venda judicial do imóvel nas condições previstas no art. 142 da Lei 11.101/2005, com a consequente destinação do fruto da venda aos credores, ainda que ao aludido credor da Classe II fosse destinado montante superior à aquele que seria destinado aos credores quirografários
” (fl. 08); IV) “
ainda que não se desconheça a possibilidade de atribuição de deságio em processos de reestruturação empresarial por meio da Lei 11.101/2005, evidencia-se a ilegalidade e o abuso de direito, quando a um único credor se propõe o pagamento de aproximadamente 130% da dívida originária, de maneira imediata mediante dação em pagamento, e aos demais credores é previsto um deságio de 90% para pagamento em 20 anos, com incidência de correção monetária somente o período de carência de 24, ou seja, desde a distribuição do pedido de Recuperação Judicial até o efetivo cumprimento do PRJ, os créditos sequer estão sendo atualizados
” (fl. 09); V) “
muito embora não se se olvide que o judiciário não deve interferir nos aspectos econômicos do Plano de Recuperação Judicial, o caso em testilha representa verdadeira ilegalidade que se desdobra para além do aspecto econômico, eis que configurado verdadeiro abuso de direito e literal favorecimento de um único credor em detrimento dos demais credor sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
” (fl. 11); VI) “
O Plano de Recuperação Judicial, mais precisamente a cláusula 4.4, prevê hipótese genérica de venda de ativos, sem especificar quais bens ou recursos seriam alienados para cumprir com as obrigações previstas. Nesse contexto, deverá ser reconhecida a nulidade da referida cláusula, principalmente para que seja determinada a observância do quanto previsto no art. 66, da Lei 11.101/2005
” (fl. 13).

De início, saliento que não merece provimento o recurso ora em apreço, devendo ser mantida a sentença homologatória do plano de recuperação judicial, uma vez que incide ao presente caso os princípios da soberania da assembleia geral de credores e da intervenção mínima do Poder Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVADAS. INSURGÊNCIA DE CREDOR. (2). Recurso não conhecido no tocante ao deságio. Inexistência de previsão de deságio no plano recuperacional homologado. (2). Irresignação do agravante referente às condições de pagamento aos credores. Prazos, carência e deságio. Ausência de flagrante ilegalidade dos termos aprovados pelos credores. Questões que versam sobre a viabilidade econômico-financeira das recuperandas.
Impossibilidade de intervenção em excesso do poder judiciário. Princípio da intervenção mínima. Soberania da assembleia geral de credores que deliberou e aprovou o plano de recuperação. Art. 45 e 50, I, Lei nº 11.101/05.
(3). Novaçao da divida. Negociação admitida por força do disposto no artigo 49, §2º da Lei nº 11.101/05. Vinculação de todos os credores sujeitos à recuperação judicial, indistintamente. Nulidade afastada. Jurisprudência torrencial do STJ e desta e. Corte de justiça. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJPR; AgInstr 0012650-63.2020.8.16.0000; Quedas do Iguaçu; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 16/03/2021; DJPR 18/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA E INÍCIO DO PAGAMENTO DE CREDORES. AUTONOMIA DA DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA PELOS CREDORES.
A decisão tomada em assembleia pelos credores adquire a condição de soberania, estando sujeita ao controle judicial apenas relativamente aos requisitos de validade de qualquer ato jurídico, no que não se inclui a concessão de descontos e prazos à empresa devedora. Precedentes do STJ.
Caso em que houve acordo entre credores e empresa recuperanda, atrelando o prazo inicial para pagamento dos créditos ao trânsito em julgado da decisão homologatória do plano. Homologação do plano de recuperação que se deu sem qualquer ressalva. Por conseguinte, há de se privilegiar a intenção das partes e o que ficou convencionado na assembleia geral, notadamente porque nenhum credor ou interessado buscou a invalidade das cláusulas ora invocadas pela agravante, conforme possibilitava o art. 39 da LREF e no prazo decadencial de 02 anos (CC, art. 178). Além disso, ao dar prevalência ao que ficou acordado entre devedores e a empresa recuperanda, atende-se aos princípios da função social e da preservação da empresa, convindo destacar que não há indicativos de que a crise financeira se agravou desde o deferimento da recuperação. Ao contrário, há evidências da capacidade de soerguimento da empresa. Inviabilidade de afastar a penalidade de convolação em falência, porquanto nada decidido efetivamente a respeito na origem. Competência e jurisdição do juízo universal resguardadas até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (TJRS; AI 0058525-33.2021.8.21.7000; Proc 70085449726; Farroupilha; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 31/08/2022; DJERS 02/09/2022)

Impende destacar que 72,97% (setenta e dois vírgula noventa e sete por cento) dos credores presentes à assembleia geral de credores (evento 42244121 do processo referência) da recuperação judicial da empresa agravada, ultimada no dia 26 de abril de 2024, que representavam 69,59% (sessenta e nove vírgula cinquenta e nove por cento) dos créditos habilitados em todas as classes, homologaram o plano de recuperação judicial.

Ademais, não foi demonstrada a alegada violação ao princípio da
par conditio creditorum
, eis que não houve tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe e a cláusula referente ao pagamento do credor da classe II (créditos com garantia real) foi introduzida por meio de aditivo parcial acostado aos autos antes da AGC (evento 42111990) e já havia sido proposto em assembleia geral de credores anterior.

Sopeso, ainda, que quanto à cláusula 4.4 – Venda de Ativos, a decisão foi clara no sentido de que eventual decisão administrativa da recuperanda para a alienação de qualquer ativo deve obrigatoriamente ser levada ao crivo do Juízo Universal, justamente em obediência ao artigo 66 da Lei nº 11.101/2005.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.